Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. CONTAS DA AGRAVANTE. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou o bloqueio judicial nas contas da agravante. 1.1. A agravante requer a cassação da decisão alegando nulidade processual por falta de intimação da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da intimação da executada quando da realização do bloqueio judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o § 5o do art. 272 do Código de Processo Civil preveja a nulidade dos atos processuais quando não observado o requerimento de intimação em nome de advogado específico indicado pelas partes, no caso dos autos verifica-se que nas intimações foram regularmente expedidas aos patronos constituídos pela agravante, constando, inclusive, o nome do advogado expressamente indicado, em conformidade com o requerimento da parte. 3.1. Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa ou qualquer irregularidade na intimação da agravante.
4. Precedente: “(...) Na hipótese dos autos, consta que o recorrente, na inicial, requereu expressamente que todas as intimações fossem realizadas em nome do patrono indicado. E a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/10/2023 da decisão que facultou à embargante emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento, observou o exposto, tendo constado o nome do advogado indicado, razão de não se poder reconhecer a alegada nulidade dos atos processuais realizados em primeira instância. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0743969-49.2023.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 18/05/2024).
5. O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de prestação de caução pela parte agravada, em valor suficiente a assegurar a reversibilidade da medida, por configurar inovação recursal. Tal pretensão não foi objeto de requerimento perante o primeiro grau, tampouco analisada pela decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido.
Tese de julgamento: 1. “Não ocorre nulidade quando as intimações são regularmente expedidas aos patronos constituídos pela parte”.
__________
Dispositivos relevantes citados: § 5o do art. 272 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: 0743969-49.2023.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 18/05/2024.